Tribunal: STF
Processo: Rcl 67229
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Pet. 122815/2024 (doc. 31).



    Trata-se de petição da reclamante informando suposto descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Em síntese, alega que o prosseguimento do processo na origem viola o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nesta reclamação constitucional.



    Ao final, requer: 



    d) Que seja determinada a extinção do processo na origem, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, em razão da improcedência do pedido já declarada por essa egrégia Corte. 



    É o relatório. Decido.



    Por ora, não existe violação da decisão proferida por esta Suprema Corte.



    Transcrevo o dispositivo da decisão monocrática, transitada em julgado, proferida nesta reclamação constitucional:



    Posto isso, nos termos do art. 161, parágrafo único do RISTF, e art. 992 do Código de Processo Civil, confirmo a medida liminar e julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida nos autos 0711347-18.2024.8.02.0001 na parte em que determinou a remoção dos conteúdos publicados pelo reclamante e impediu novas publicações a respeito do fato em questão. Fica prejudicado o agravo regimental interposto (doc. 20) (doc. 26, p. 19)



    Como se observa pelo dispositivo da decisão monocrática acima transcrito, não houve julgamento de mérito do processo na origem, mas somente se cassou a medida liminar proferida no processo 0711347-18.2024.8.02.001, na parte em que que determinou a remoção dos conteúdos publicados e impediu novas publicações a respeito do fato.



    Portanto, o mero despacho, sem conteúdo decisório, proferido na origem não configura descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator